Tribunal: TJSP
Processo: 4003881-17.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003881-17.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante NORMA FLORIDO RODRIGUES DE LIMA, é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565 -Voto no 17.246
2
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565
Apelante: Norma Florido Rodrigues de Lima
Apelado/Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 17.246
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
CPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR)
Juros de mora e correção monetária As diferenças devidas
terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009

Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Norma Florido Rodrigues de
Lima em face da r. sentença de fls. 137/139 que, nos autos da ação ordinária1
que visava à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o
pagamento da diferença salarial decorrente da conversão, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), com a observação da
justiça gratuita.
Sustenta a apelante, em síntese, o direito à conversão de seus
vencimentos ao índice de URV.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 16/12/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação para o fim de julgar procedente a ação e
1 Valor da causa R$ 12.178,74 em 16/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565 -Voto no 17.246
3
determinar o recálculo dos vencimentos da autora, ora apelante, com a
conversão destes ao índice de URV da data do efetivo pagamento, com o
consequente pagamento das diferenças apuradas e reflexo nas demais verbas
incorporadas aos respectivos vencimentos, com pagamento das diferenças
devidas, que serão devidamente atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual
de 0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2180-35/01, ante a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§
2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da
Lei no 11960/09.
Houve interposição de recurso extraordinário e recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls.
338/340 e 341/342).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 186/193 e complementação de fls. 204/210
deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565 -Voto no 17.246
4
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565 -Voto no 17.246
5
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003881-17.2013.8.26.0565 -Voto no 17.246
6
186/193 e complementação de fls. 204/210, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 186/193 e complementação de fls. 204/210, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator